Tribunal: TJSP
Processo: 3006635-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 5 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 15 DO STJ. O Entendimento firmado no julgamento do RE no 561.836/RN (Tema de Repercussão Geral no 5) pelo E. STF e do REsp no 1.101.726/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 15) pelo C. STJ é no sentido de que a reestruturação da carreira dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 5 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 15 DO STJ. O Entendimento firmado no julgamento do RE no 561.836/RN (Tema de Repercussão Geral no 5) pelo E. STF e do REsp no 1.101.726/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 15) pelo C. STJ é no sentido de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos representa o termo inicial do lapso prescricional para pleitear eventuais diferenças relativas à URV instituída pela Lei no 8.880/94. Vedação da percepção eterna de determinada vantagem pecuniária, por imperativo de segurança jurídica. Reestruturação da carreira das agravadas que se deu com a edição de leis estaduais. Ação ajuizada apenas em 2011, isto é, depois de ultrapassado o quinquênio legal, que implica na prescrição da pretensão às eventuais diferenças. Ausência de violação da coisa julgada, pois o título executivo judicial definiu apenas o 'an debeatur', mas não o 'quantum debeatur'. Liquidação inviável diante da prescrição verificada, tornando inexigível o título executivo neste particular e implicando na extinção da execução – Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006635-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados NADIR ORTIZ ABRAHÃO, MARIA
JOSÉ
SANTIAGO
DA
COSTA,
WALQUÍRIA
AZEVEDO
FIGUEIRA
MARCONDES DE OLIVEIRA e GISELA CORREA DE MELLO ZANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
2
VOTO No 36939
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3006635-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: NADIR ORTIZ ABRAHÃO E OUTROS
MM. JUÍZA: DRA. SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
URV.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL No 5 DO STF E TEMA
DE RECURSOS REPETITIVOS No 15 DO STJ. O
Entendimento firmado no julgamento do RE no
561.836/RN (Tema de Repercussão Geral no 5)
pelo E. STF e do REsp no 1.101.726/SP (Tema de
Recursos Repetitivos no 15) pelo C. STJ é no
sentido de que a reestruturação da carreira dos
servidores públicos representa o termo inicial do
lapso
prescricional
para
pleitear
eventuais
diferenças relativas à URV instituída pela Lei no
8.880/94. Vedação da percepção eterna de
determinada vantagem pecuniária, por imperativo
de segurança jurídica. Reestruturação da carreira
das agravadas que se deu com a edição de leis
estaduais. Ação ajuizada apenas em 2011, isto é,
depois de ultrapassado o quinquênio legal, que
implica na prescrição da pretensão às eventuais
diferenças. Ausência de violação da coisa julgada,
pois o título executivo judicial definiu apenas o 'an
debeatur', mas não o 'quantum debeatur'. Liquidação inviável diante da prescrição
verificada, tornando inexigível o título executivo
neste particular e implicando na extinção da
execução Precedentes desta C. Câmara. Decisão
reformada. Recurso conhecido e provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão de fls.
93/93 que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado por
NADIR ORTIZ ABRAHÃO E OUTROS, determinou a realização de
perícia contábil e, nomeou perito para o fim verificar se das leis que
reestruturam as carreiras dos exequentes resultam diferenças
oriundas da conversão dos vencimentos em URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
3
Sustenta a agravante a possibilidade de
extinção imediata da execução pela prescrição dos valores após as
reestruturações das carreiras e a equivocada atribuição do ônus de
arcar com o pagamento dos honorários do perito judicial e de
forma antecipada. Pede o provimento do recurso para reformar a r.
decisão monocrática, declarando-se que o direito ao recálculo da
URV ficar limitado até a data da reestruturação das carreiras; a
decretação da prescrição intercorrente das parcelas vencidas há
mais de cinco anos do ajuizamento da ação, o que no presente
caso concreto engloba a totalidade das verbas eventualmente
devidas. Subsidiariamente, a declaração de que os honorários
periciais devem ser suportados pelo FAJ, nos termos da o
comunicado n.o 338/2011.
O recurso foi distribuído por prevenção (fls.
19), o efeito suspensivo foi negado. Resposta às fls. 23/33. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, trata-se na
origem, de ação de procedimento comum por meio da qual as
agravadas,
servidoras
públicas
aposentadas,
pretendem
o
recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão do
cruzeiro real para a Unidade Real de Valor URV, instituída em 1994
como forma de transição para o Real. Proferida a r. sentença de
improcedência dos pleitos autorais (fls. 56/57 dos autos de
origem), houve a sua reforma pelo V. Acórdão que deu provimento
ao apelo dos ora agravados para reconhecer o direito dos autores à
conversão de seus proventos em URV, nos termos da Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
4
no 8.880, de 1994, com o consequente pagamento das diferenças
que forem apuradas em fase de execução (fls. 58/66 dos autos de
origem). O trânsito em julgado ocorreu em 16.01.2019 (fls. 67 dos
autos de origem).
Iniciado o cumprimento de sentença, a
Fazenda apresentou impugnação (fls. 71/82) pela qual sustentou,
em síntese, que realizou a reestruturação remuneratória da
carreira das autoras pelas Leis complementares nos. 823/96,
830/97 e 901/01, não havendo saldo a executar, que foi
respondida pelas exequentes, sobrevindo, então, a r. decisão posta
em combate.
Ocorre que, balizando a análise do presente
feito, pairam atualmente os julgamentos do RE no 561.836/RN
(Tema de Repercussão Geral no 5) pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, e do REsp no 1.101.726/SP (Tema de Recursos Repetitivos
no 15), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujos respectivos
Acórdãos foram assim ementados:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da
equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
5
ocorrência de indevido decréscimo no momento
da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
'verbi gratia', no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve
ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores,
sem
qualquer
compensação
ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação
dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção 'ad
aeternum' de parcela de remuneração por servidor
público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que
se, em decorrência da reestruturação da carreira
do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja
uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do
Poder Judiciário Federal decorreu do advento da
Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8)
Inconstitucionalidade.
9)
Recurso
extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido,
porquanto
descabida
a
pretensa
compensação do percentual devido ao servidor
em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros
Reais
em
URV
com
aumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
6
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que
o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
'incidenter tantum' a inconstitucionalidade da Lei
n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio
Grande do Norte” (STF, RE no 561.836/RN, rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Tema de
Repercussão Geral no 5, j. em 26.09.2013).
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS
EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No
8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1.
Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a consequente demonstração do
que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com
o não conhecimento do recurso no que toca à
alínea 'a' do permissivo constitucional. 2. De
acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para
a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, considerando que,
nos termos do artigo 22, VI, da Constituição
Federal, é da competência privativa da União
legislar sobre o sistema monetário. Divergência
jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do
mês têm direito à conversão dos vencimentos de
acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no
8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
7
fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por
lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na
conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica
diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas. 5. Recurso especial conhecido em
parte e provido” (STJ, REsp no 1.101.726/SP, rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 3a
Seção, Tema de Recursos Repetitivos no 15, j. em
13.05.2009).
De
acordo
com
o
entendimento
dos
Tribunais Superiores a Lei no 8.880/94 é de observância
obrigatória a todos os entes federados, porém, eventuais
diferenças são devidas até a reestruturação da carreira em que
inserido o servidor público, visto que é vedada a percepção eterna
de determinada vantagem pecuniária, por imperativo de segurança
jurídica.
No presente caso, conforme informado pela
agravante, ocorreu a reestruturação das carreiras pelas Leis
Complementares Estaduais n°s. 823/96, 830/97 e 901/01, de
modo que, incumbia as agravadas o ajuizamento da ação de
cobrança no quinquênio seguinte à edição das mencionadas leis
estaduais, porém, como o fizeram apenas em 2011, restando
clarificado que se verificou a prescrição da sua pretensão às
eventuais diferenças.
Importante registrar que não há que se falar
em violação à coisa julgada, visto que a decisão exequenda definiu
apenas o an debeatur, relegando o quantum debeatur à fase de
execução, liquidação essa, porém, que é inviável diante da fluência
do lapso prescricional, tornando, assim, inexigível o título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
8
judicial em questão, neste particular, e implicando na extinção da
execução.
Outrossim, não houve preclusão acerca da
alegação de reestruturação das carreiras visto que o leading case
do Egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 561.836 Tema de
Repercussão Geral no 5) é, de fato, posterior à fase de
conhecimento do caso em apreço.
Nessa conformidade, conclusão em sentido
contrário violaria o disposto no art. 927 do CPC, vez que haveria
indevido afastamento do entendimento vinculante dos Tribunais
Superiores.
Aliás esse é o recente entendimento desta
Colenda 2a Câmara de Direito Público:

“PROCESSUAL
CIVIL.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Inteligência do art. 93, inc. IX, da CF c.c. arts. 371 e
489, inc. II, do CPC. Fundamentos apresentados
na r. sentença suficientes a corroborar o seu
sentido, havendo enfrentamento dos argumentos
relevantes das partes. Preliminar rejeitada. ADMINISTRATIVO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL URV TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL No 5 DO STF E
TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 15 DO
STJ.
PRESCRIÇÃO
COISA
JULGADA.
Entendimento firmado no julgamento do RE no
561.836/RN (Tema de Repercussão Geral no 5)
pelo E. STF e do REsp no
1.101.726/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 15)
pelo C. STJ no sentido de que a reestruturação da
carreira dos servidores públicos representa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
9
termo inicial do lapso prescricional para pleitear
eventuais diferenças relativas à URV instituída
pela Lei no 8.880/94, visto que é vedada a
percepção eterna de determinada vantagem
pecuniária, por imperativo de segurança jurídica.
Reestruturação da carreira dos coexequentes
policiais militares e civis, que se deu com a edição
da Lei Estadual no 8.989/1994 e das Leis
Complementares
nos
823/1996,
830/1997,
901/2001,
957/2004,
975/2005,
1.065/2008,
1.216/2013, 1.249/2014 e 1.317/2018. O mesmo
ocorrendo com o coexequente agente de serviços
escolares do quadro de Apoio Escolar da
Secretaria da Educação, com a edição da Lei
Complementar
Estadual
no
888/2000,
que
instituiu plano de carreira, vencimentos e salários.
Ação ajuizada apenas em 2008, isto é, depois de
ultrapassado o quinquênio legal, que implica na
prescrição da pretensão às eventuais diferenças.
Ausência de violação da coisa julgada, pois o
título executivo judicial definiu apenas o 'an
debeatur',
mas
não
o
'quantum
debeatur'.
Observância do entendimento vinculante firmado
pelos Tribunais Superiores que encontra guarida
no art. 927 do CPC. Liquidação que se mostra
inviável diante da prescrição verificada, tornando
inexigível o título executivo neste particular e
implicando na extinção da execução Precedentes
desta C. Corte.
Sentença
mantida Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
0039034-
90.2018.8.26.0053;
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK; j. em 20.02.2020). Idem: Agravo de
Instrumento
3003714-19.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de
Registro: 19/08/2020).
“Cumprimento de sentença Servidores públicos
estaduais

Professores
-
Recálculo
de
vencimentos
Condenação ao recálculo dos
benefícios a partir da conversão monetária para
URV nos termos da Lei no 8.880/94, e pagamento
de eventuais diferenças atrasadas - Percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
10
correção apurado nos casos de erro de conversão
deixa de ser aplicado a partir do momento em que
houver reestruturação da carreira, com fixação de
nova
tabela
de
vencimentos

Recurso
Extraordinário n.o 561.836, com repercussão geral
reconhecida
Reenquadramento dos servidores
do quadro do magistério com a Lei Complementar
Estadual no 836/97, que fixou nova tabela de
vencimentos vigente a partir de 01.02.1998 Ação
ajuizada em dezembro de 2009
Prescrição
reconhecida em relação a quaisquer diferenças
eventualmente existentes antes da reestruturação
Inexistência de saldo devedor
Execução
extinta
Recurso do Estado de São Paulo
provido.“
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3005693-16.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de
Registro: 25/11/2020).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
URV.
Acolhimento
da
impugnação.
Possibilidade.
Acórdão transitado em julgado que reconheceu o
direito à aplicação do correto reajuste quando da
prolação
da
Lei
no
8.880/94.
Posteriores
reestruturações
na
carreira. Observância do
Julgamento em sede de Repercussão Geral do RE
no 561.836/RN. Demanda que foi julgada sem
prova efetiva da subsistência do prejuízo. Título
executivo que não prevê o percentual a ser
aplicado,
não
havendo
condições
para
o
cumprimento. Liquidação frustrada. Extinção do
cumprimento. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento
3003854-53.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de
Registro: 11/08/2020).
Nesta feita, como o provimento do recurso
implica a extinção da execução, fixa-se honorários advocatícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006635-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36939
11
favor dos procuradores da agravante no valor de R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 1o e 8o, do CPC,
ressalvada a gratuidade de justiça, deferida na origem.
Por
derradeiro,
considera-se
pré-
questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora